Tribunal: TCU
Processo: 019.028/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise Pensão Civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão civil instituída por ex-servidor do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1°, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c art. 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1 considerar ilegal o ato de pensão civil instituída por Flávio Cardoso Lopes de Moura em favor de Mércia Maria de Farias Cardoso Moura, negando-lhe registro; 9.2 dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data do acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3 determinar ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal que: 9.3.1 nos termos do art. 262 do Regimento Interno deste Tribunal, faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o pagamento das parcelas ora impugnadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2 dê ciência do inteiro teor deste Acórdão à interessada, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, cópia do comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento da presente deliberação; 9.4 orientar o Departamento de Polícia Rodoviária Federal, nos termos do art. 262, §2o, do Regimento Interno deste Tribunal, no sentido de que a pensão civil ora considerada ilegal poderá prosperar, caso seja emitido novo ato escoimado das irregularidades verificadas; 9.5. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que acompanhe a implementação das medidas indicadas no subitem 9.3, representando a este Tribunal, caso necessário; 9.6. autorizar o arquivamento do processo após as comunicações cabíveis.